Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. UBER EATS – CANCELAMENTO DE PEDIDO – COBRANÇA DO PREÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 4o, I da lei no 9.099/95 “é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório”. Logo, como a ré tem escritório localizado no Setor Comercial Sul em Brasília/DF, não se há de falar em incompetência do Juizado Especial de Brasília/DF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” e somente não será responsabilizado se, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Já o art. 6o, III do mesmo diploma garante como direito básico do consumidor “ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
4. A autora narra que para guarnecer sua celebração de réveillon em 31/12/2021 realizou o pedido de entrega de 2 pizzas utilizando-se da plataforma ré, na qual havia apenas um fornecedor disponível na localidade em que reside (restaurante “Bom à Bessa”). Informou também que em relação àquele estabelecimento, a ré advertia a restrição “acompanhamento da entrega limitado” o que, segundo o site da Uber significa: “A maior diferença é que você não poderá acompanhar a localização do entregador no aplicativo e nem falar diretamente com ele. Por isso, se precisar de ajuda depois que o pedido for aceito, entre em contato diretamente com o estabelecimento”.
5. Feito o pedido e ultimado o pagamento via cartão de crédito no valor de R$ 69,09, foi informado à autora que o tempo estimado de entrega seria de, aproximadamente, 20 minutos. Entretanto, vencido o prazo acima, a autora não recebeu o produto, tampouco conseguiu a confirmação de que o pedido teria sido aceito pelo restaurante. Assim, procurou a ré que a informou que a consumidora deveria fazer contato direto com o restaurante a fim de verificar o que teria ocorrido.
6. Assim sendo, a autora tentou contato telefônico com o único telefone vinculado ao dito restaurante, sem sucesso, porque a ligação sequer era completada. Por fim, posteriormente, apenas recebeu um email da requerida noticiando que aquele pedido teria sido cancelado, mantendo-se a cobrança do preço (R$ 69,09). Inconformada com a situação ajuizou esta ação em que pede a devolução dobrada daquela quantia, bem como reparação do dano moral.
7. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição simples de R$ 69,09 e condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. Senão, vejamos.
8. A ré não se desincumbiu de sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, uma vez que sua tese de defesa se restringe à alegação de que o pedido feito pela autora teria sido por ela mesma cancelado, após o início da preparação das pizzas pelo restaurante, o que justificaria a retenção do preço. Contudo, não há prova cabal de que o cancelamento tenha partido da consumidora, pois a tela de ID Num. 36643235 - Pág. 5 não tem o condão de fazer tal demonstração, tampouco o email de ID Num. 36643220 - Pág. 1, pois não identifica quem solicitou o dito cancelamento.
9. Ademais, a ré sequer se referiu ou mesmo impugnou a alegação da petição inicial no que tange à impossibilidade de contatar o restaurante pelo telefone fornecido na plataforma requerida, conforme prints de ID Num. 36643221 - Pág. 1 e 2. Assim, confere-se verossimilhança à narração da autora, restando configurada ofensa ao direito básico do consumidor quanto à informação adequada e clara dos serviços prestados, já que a plataforma ré, ao não indicar canal de comunicação efetivo com o restaurante parceiro, falhou no desempenho de sua atividade.
10. Nessa toada, com fundamento nos artigos supracitados, configurada está a falha na prestação do serviço da ré, apta a ensejar a devolução do preço pago (de forma simples) como determinado na origem.
11. Igualmente correta a fixação de reparação por danos morais de R$ 1.000,00, uma vez que a situação vivenciada pela autora frustrou sua expectativa para a celebração da noite de réveillon, tradicionalmente comemorada (ainda que de forma singela na situação dos autos) pela grande maioria da sociedade.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.